Tribunal: STF
Processo: Rcl 49247
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da inviabilidade da ação reclamatória quando já houver transitado em julgado o ato reclamado.



    2. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual.



    3. Observados os estritos limites das normas de regência da ação reclamatória, revela-se inadmissível a reclamação proposta em face de suposta ofensa a preceito constitucional diverso.



    4. Agravo regimental desprovido.